Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE SINDICÂNCIA. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE ADVERTÊNCIA. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM SOLENIDADE RELIGIOSA. RECUSA EM CUMPRIR PRESTAÇÃO ALTERNATIVA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE CRENÇA E CULTO. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. À luz do inciso VIII do art. 5o da Constituição Federal, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa.
2. Do exame do acervo fático-probatório, verifica-se a inexistência de violação à liberdade de crença e culto, uma vez que não foi imputada a participação em absoluto de militar em solenidade religiosa, sendo punido com advertência por ausência injustificada e recusa em cumprir prestação alternativa.
3. Inexistindo ato ilícito não há que se falar em dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e improvido.